Tribunal: TJES
Processo: 0023022-51.2017.8.08.0048
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0023022-51.2017.8.08.0048

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: HENRIQUE SILVA DE SOUZA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0023022-51.2017.8.08.0048

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: HENRIQUE SILVA DE SOUZA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) RECORRENTE: JHONATA FERREIRA DE OLIVEIRA - ES23891, OHILA LEMBRANCI COUTINHO CRUZ - ES20214

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. RECURSO PROVIDO. AUSÊNCIA DE EFEITOS INFRINGENTES. 1 - Verificada a ocorrência de omissão no acórdão recorrido, necessária sua reanálise. 2 - Embargos acolhidos, sem atribuir efeitos infringentes.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0023022-51.2017.8.08.0048

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: HENRIQUE SILVA DE SOUZA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) RECORRENTE: JHONATA FERREIRA DE OLIVEIRA - ES23891, OHILA LEMBRANCI COUTINHO CRUZ - ES20214

VOTO

Adiro ao relatório.

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
HENRIQUE SILVA DE SOUZA
, em face do acórdão que, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. INDÍCIOS SUFICIENTES. COMPETÊNCIA DO JÚRI. RECURSO IMPROVIDO. REVOGAÇÃO DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 312 DO CPP. 1. Não cabe ao magistrado singular exercer profundo juízo de probabilidade acerca das alegações de inocência, que é próprio da condenação, mas apenas constatar a existência de indícios da autoria e prova da materialidade. 2. Recurso improvido.

O embargante aponta omissão no acórdão quanto à tese de nulidade no reconhecimento fotográfico do réu.

Ao analisar os autos, entendo que razão lhe assiste. Portanto, passo a sanar a omissão apontada.

Em que pese os argumentos defensivos, percebe-se que não há que se falar em nulidade, eis que o reconhecimento fotográfico perante a autoridade policial, não foi o único meio de prova utilizado para atestar os indícios de autoria, que restou amplamente demonstrado por interceptações telefônicas, exame pericial de balística e outras provas orais produzidas em juízo.

Não desconheço que atualmente o STJ orienta que “o reconhecimento do suspeito por simples exibição de fotografia(s) ao reconhecedor, a par de dever seguir o mesmo procedimento do reconhecimento pessoal, há de ser visto como etapa antecedente a eventual reconhecimento pessoal e, portanto, não pode servir como prova em ação penal, ainda que confirmado em juízo” (STJ, HC n. 598.886/SC, Sexta Turma, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Dje de 18/12/2020).

Tal orientação, contudo, não deriva de precedente judicial vinculante e, portanto, não é de observância obrigatória por esta Corte. Ademais, o próprio Tribunal de Cidadania possui
distinguishing
em relação ao acórdão paradigma, no sentido de que, quando a autoria delitiva não for unicamente fundamentada no reconhecimento, por existirem outras provas produzidas sob o crivo do contraditório, não há que se falar em absolvição (AgRg no AREsp n. 2.413.849/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/10/2023, DJe de 27/10/2023).

Nessa linha, entendo que a distinção supracitada deve ser aplicada ao presente caso, sobretudo porque, conforme já ponderado, a decisão de pronúncia demanda somente a existência de indícios de autoria, devidamente demonstrados, conforme consignado no julgamento do Recurso em Sentido Estrito.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO aos embargos, apenas para sanar o vício apontado, sem contudo atribuir efeitos infringentes.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.